Tribunal: TJSP
Processo: 1017999-25.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Resolução contratual por inadimplemento culposo do promitente comprador. Parcial procedência para condenar a promitente vendedora a devolver 80% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação. Irresignação da promitente vendedora.

Pretensa majoração do percentual de retenção. Descabimento. Pleito de retenção de 25% do valor adimplido. Montante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Resolução contratual por inadimplemento culposo do promitente comprador. Parcial procedência para condenar a promitente vendedora a devolver 80% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação. Irresignação da promitente vendedora.

Pretensa majoração do percentual de retenção. Descabimento. Pleito de retenção de 25% do valor adimplido. Montante que, no caso concreto, importaria em desvantagem excessiva ao consumidor. Fixação em 20% dos valores pagos que se mostra compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Percentual mantido.

Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Fixada a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.